Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-73.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013884-73.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECINA MARQUES BAZZONI - CPF: 241.695.281-15 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013884-73.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.

Recorrente: VALDECINA MARQUES BAZZONI.

Recorrido: MUNICÍPIO DE SORRISO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SORRISO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – ÔNUS DA PROVA DA RECLAMANTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a reclamante alega que laborou de forma temporária para o requerido, cujos contratos sofreram diversas renovações sucessivas. Segundo a reclamante, essa prática descaracteriza o caráter excepcional do serviço temporário público. Em razão disso, busca o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), equivalente a 8% sobre cada salário recebido durante o período de 2020 a 2021.

2.

No entanto, ao analisar os documentos apresentados pela reclamante, especialmente os holerites de pagamento
, constato que não foi comprovada a ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações da contratação que pudessem sustentar o direito pleiteado.
A ausência de tais provas impede o reconhecimento da continuidade necessária para o deferimento do pedido.

3.

O requerido, em sua defesa, demonstrou que as renovações dos contratos ocorreram por períodos curtos, sendo justificadas pela situação excepcional gerada pela pandemia. Ressalta-se, ainda, a aplicação do Decreto Municipal nº 258/2020, que regulamentou medidas emergenciais para enfrentar esse cenário crítico, validando as renovações temporárias diante da necessidade pública decorrente desse período.

4.

Pois bem. É importante, salientar que, para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário:
a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

5.

Destaca-se que cabe a recorrente a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial no ID.

239320411,
sob o fundamento de que
“Portanto, compulsando os autos, verifico que se tratam de renovações por pequenos períodos e, ainda, em pleno período da pandemia, inclusive com incidência do decreto municipal 258/2020.”

7.

Insatisfeita, a reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado.

8.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9.

Como já mencionado, a recorrente não conseguiu cumprir seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. As provas apresentadas pela autora são insuficientes para demonstrar de forma concreta o direito alegado, não sendo capazes de sustentar suas pretensões de maneira clara e inequívoca.

10.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes que corroboram o entendimento adotado:

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil” (
N.U 1027178-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

“
SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO.
NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
. PAGAMENTOS DE FGTS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

2- O Tema 551/STF prevê que:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

3- Após a decretação do estado de calamidade em face da pandemia de covid-19, foi sancionada a Lei Complementar Federal n.º 173/2020 e, em seu artigo 8º, inciso IV, impediu aos entes federados, até 31 de dezembro de 2021, a contratação ou admissão de pessoal, exceto, para os cargos efetivos, na hipótese de vacância. O mesmo dispositivo, no entanto, ressalvava a possibilidade de contratações temporárias.

4-
Demonstrando a Municipalidade à ausência de quadro efetivo suficiente no período, o impedimento legal da realização de concurso público e/ou novas nomeações, tem-se que a solução encontrada na contratação emergencial de professores, autorizada pelo Decreto Municipal 258/2020, evidencia a ausência de qualquer intenção da Administração Pública Municipal no sentido de burlar a exigência de concurso público.

5-
Conforme documento de id. 207661299, o contrato temporário em questão não excedeu o prazo máximo estipulado pela mencionada lei. Observa-se que as contratações ocorridas nos anos de 2021 e 2022, levando em consideração o tempo justificado pela pandemia, resultaram no período total de 22 (vinte e dois) meses de trabalho
.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:

7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa;

7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta;

7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1005200-62.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

11.

Dessa forma, constata-se a ausência de um conjunto probatório mínimo, o que revela que a recorrente não conseguiu demonstrar os fatos alegados em sua petição inicial. Tal deficiência implica, consequentemente, na improcedência dos pedidos formulados.

12.

Pelo exposto, conheço do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024